Tribunal: TJES
Processo: 5000635-89.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-89.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RAIONE KEVERT SILVA MAIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000635-89.2024.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: RAIONE KEVERT SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão autoral na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A ação foi ajuizada por RAIONE KEVERT SILVA MAIA, sob a alegação de
inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece, relativa a um cartão de crédito que afirma ter cancelado.

A sentença recorrida ratificou a liminar concedida, declarou a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de provas, por parte do recorrente, que justificassem a negativação ocorrida em abril de 2024, concluindo pela verossimilhança da alegação de cancelamento do cartão no ano anterior.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir do recorrido, por ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia. No mérito, defende a legitimidade da dívida e da consequente negativação, por se tratar de exercício regular de direito. Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, esta não merece acolhimento. A garantia constitucional de acesso à justiça não condiciona, como regra geral, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demandas, especialmente em relações de consumo. Ademais, a própria contestação de mérito apresentada pela instituição financeira, na qual resiste à pretensão autoral, é suficiente para caracterizar a lide e o interesse processual. Portanto, rejeito a preliminar.

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito.

O recorrido alega ter solicitado o cancelamento do cartão de crédito em maio de 2023, após a quitação da última fatura pendente, e que, um ano depois, foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito com vencimento em 25 de abril de 2024. Para corroborar suas alegações, apresentou o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em abril de 2023, bem como o registro da negativação.

O recorrente, por sua vez, limita-se a defender a regularidade da cobrança, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a origem do débito questionado. Os documentos juntados pela própria instituição financeira, notadamente o extrato evolutivo do cartão (ID 14811600), reforçam a narrativa autoral, uma vez que o histórico de transações se encerra em junho de 2023. Não há, nos autos, faturas, comprovantes de despesas ou qualquer outro registro de utilização do cartão que justifique a cobrança gerada em abril de 2024.

Diante desse cenário, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de provas sobre a origem da dívida torna a cobrança e a consequente negativação do nome do consumidor atos ilícitos. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, que independe da comprovação de prejuízo efetivo, pois o abalo de crédito e a ofensa à honra são consequências diretas do ato.

Quanto aos demais argumentos do recorrente, como o exercício regular de direito e a ausência de defeito na prestação de serviço, estes restam prejudicados pela ausência de comprovação da regularidade da cobrança. O direito de negativar um consumidor pressupõe a existência de uma dívida válida, o que não restou demonstrado no caso.

No tocante ao valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na sentença de primeiro grau, entendo que este se mostra excessivo, tornando-se necessária à sua readequação. Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configure dano moral presumido, cuja ocorrência é inquestionável neste caso, a
fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto
.

Nesse ponto, observo que o
áudio anexado pelo recorrido
, identificado no ID 14811433, serve para demonstrar que o valor reduzido da negativação registrada não gerou consequências significativas em suas negociações junto ao SICOOB. Em outras palavras, apesar da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, as transações comerciais mantidas com a referida instituição financeira, pelo que indica o referido áudio, não foram substancialmente afetadas pelo débito apontado.

Essa constatação reforça que, embora a negativação seja considerada ato ilícito e presuma-se o dano moral, o impacto prático sobre as relações do consumidor com o SICOOB permaneceu limitado em razão do montante baixo envolvido na inscrição.

Assim, considerando o valor da negativação, os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes e a dupla finalidade da reparação – compensar o recorrido pelo constrangimento sofrido e desestimular o recorrente de condutas semelhantes –, o
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se mais adequado para a efetiva reparação do dano, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, exclusivamente no que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, que ora reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)